Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que reconheceu a rescisão do contrato de locação, determinou a desocupação do imóvel e acolheu, em parte, o pedido de cobrança de valores referentes a aluguéis e encargos locatícios inadimplidos, incluindo contas de energia elétrica, água e IPTU/TLP.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de cobranças de aluguéis vencidos em agosto, setembro e outubro de 2019; (ii) estabelecer se houve o adimplemento da obrigação relativa às contas de energia elétrica; (iii) determinar se são devidas as cobranças de água e de IPTU/TLP, à luz das provas apresentadas.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prescrição da pretensão de cobrança de aluguéis vencidos ocorre com o transcurso do prazo de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, do CC, a considerar a data da notificação extrajudicial como marco interruptivo da prescrição dos aluguéis vencidos e não pagos.4. A notificação extrajudicial constitui o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil, não retroagindo aos débitos vencidos anteriormente ao prazo legal de três anos. Houve prescrição dos aluguéis com vencimento há mais de três anos da notificação extrajudicial realizada em 26/07/2023.5. Restou comprovado o adimplemento da obrigação relativa à energia elétrica, mediante documentação expedida pela concessionária (Neoenergia), sem registro de pendência, afastando a cobrança judicial nesse ponto.6. No tocante ao consumo de água, a apelante não demonstrou o pagamento das dívidas vencidas, tampouco apresentou comprovantes ou documentos formais emitidos pela CAESB que indiquem a quitação parcial alegada, mantendo-se hígido o comando sentencial.7. Quanto ao IPTU/TLP, embora o contrato tenha transferido expressamente à locatária a responsabilidade pelo pagamento, não houve prova da utilização da caução de R$ 1.800,00 para a quitação da dívida. A mera alegação de que a imobiliária teria efetuado o pagamento não é suficiente para descaracterizar a obrigação.IV. DISPOSITIVO8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, §3o, I; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei no 8.245/1991, art. 22, VIII; CTN, art. 34.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1359114, 0717543-21.2019.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.07.2021, DJE 10.08.2021; Acórdão 1822881, 0710712-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJE 19.03.2024.

(jp)